Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728697-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ D E S P A C H O Mantenha-se o feito em pauta para julgamento, considerando a informação da parte agravante sobre o interesse recursal (ID 22985391). Brasília, 4 de fevereiro de 2021 15:21:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador